Tribunal: STF
Processo: RE 605501
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. NÃO EXTINÇÃO. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 453, § 1º, DA CLT. ADI 1.770/DF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV e LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando demandar a análise de legislação processual ordinária, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 




II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 




III – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




IV - Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho quando o empregado continua trabalhando na empresa após a concessão do benefício previdenciário. Interpretação diversa viola a garantia constitucional contra a despedida arbitrária. Precedentes. 




V – O Plenário do STF, no julgamento da ADI 1.770/DF, declarou a inconstitucionalidade do 1º do art. 453 da CLT. 




VI - Agravo regimental improvido.